Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-12.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802390-12.2022.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: C P COLORADO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0802390-12.2022.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FELIZ DO XINGU

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA 14.665

EMBARGADO: C P COLORADO EIRELI - EPP

ADVOGADO: ROBERTA TREMARIN - OAB/PA 27.306

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA
GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que manteve a condenação ao refaturamento de faturas de energia e à restituição em dobro dos valores pagos, por cobrança indevida, decorrente de suposto consumo incompatível com a média histórica da unidade consumidora. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da boa-fé objetiva na repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada boa-fé objetiva da concessionária como fundamento para afastar a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou devidamente a questão da repetição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e na jurisprudência do STJ, que reconhece a desnecessidade de comprovação de má-fé para a condenação à devolução em dobro, bastando a ausência de boa-fé objetiva.

5. A pretensão dos embargantes configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso próprio, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre fundamento alegadamente relevante não configura omissão quando a decisão contém pronunciamento suficiente sobre a matéria. 2. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a ausência de boa-fé objetiva da concessionária de energia elétrica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 28161931, assim ementado:

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando o refaturamento das faturas de julho a outubro de 2022, com base no art. 255 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A parte autora alegou discrepância elevada e injustificada no consumo de energia elétrica, incompatível com o histórico da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a concessionária comprovou de forma suficiente e válida a existência do débito impugnado, (ii) é válida a cobrança unilateral com base em suposta recuperação de consumo não registrado, e (iii) é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, mesmo diante da alegação de ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova técnica produzida por órgão imparcial que comprove a suposta fraude no medidor de energia.

4. Apuração unilateral da dívida pela concessionária, sem observância ao contraditório e ampla defesa, torna ilegítima a cobrança conforme precedentes do STJ.

5. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, não sendo a concessionária capaz de comprovar a legalidade dos valores cobrados.

6. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na jurisprudência consolidada do STJ, que entende ser desnecessária a prova de má-fé para a devolução em dobro nos casos de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de valores relativos a suposto consumo não registrado quando baseada unicamente em apuração unilateral da concessionária, desacompanhada de prova técnica idônea.

2. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível independentemente da demonstração de má-fé da concessionária, bastando a constatação da indevida cobrança."

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 28161931, está omisso em relação a análise da boa fé objetiva.

Afirma que, agiu de forma diligente, amparada em informações técnicas e administrativas decorrentes de aferições regulares e registros internos, não se verificando má-fé ou abuso na conduta adotada.

Nesse sentido, requer seja sanada

a omissão, a fim de que haja expresso pronunciamento desta Turma, no que tange à necessidade de comprovação da má-fé do fornecedor para a condenação à repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões ofertadas no id.

28571867, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando a conclusão de que houve má-fé da embargante mediante a cobrança de valores excessivos e incompatíveis com o consumo médio do consumidor, que caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o refaturamento e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Se é induvidoso que houve fato do serviço decorrente de falha administrativa da concessionária ao impor cobrança de valor maior do que é devido, exsurge como corolário direto da violação contratual a obrigação de devolução em dobro do montante eventualmente desembolsado, porquanto não justificada a exação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, consta ainda no acórdão embargado que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no âmbito do recurso de Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 600663/RS, assentou que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe do elemento volitivo, estando fundamentada na ausência de boa-fé objetiva.

Apesar de ter ocorrido modulação de efeitos no entendimento firmado pelo STJ, onde a aplicação somente irá ocorrer após a publicação do acórdão, verifico que tal entendimento exceto as demandas que decorrem da prestação de serviços públicos.

Sendo assim, se tratando a embargante, de concessionária prestadora de serviço público, prevalece o critério da boa-fé objetiva independente da data de publicação do acórdão, sendo irrelevante o requisito da má-fé ou culpa.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos Embargantes com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 28161931 - Pág. 5, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025